Tribunal: STF
Processo: Rcl 48630
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Gustavo Martins de Santana Filho alega ter o Juízo da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal descumprido, no processo nº 1024637-80.2021.4.01.3400, a medida cautelar proferida na ADI 5.090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam sobre a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta ter havido flagrante descumprimento da medida cautelar pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo ordem de suspensão.



    Requer a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento dos autos originários.



    Por entender presentes os requisitos concernentes à tutela de urgência, deferi medida liminar para suspender a decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação. 



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que na decisão reclamada frisou-se que o processo poderia ficar suspenso na Turma Recursal, a não implicar desrespeito à Medida Cautelar na ADI 5.090.



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual pontua não ter sido cumprida a exigência do esgotamento das vias ordinárias. Afirma inexistente o desrespeito ao paradigma indicado diante da possibilidade de sobrestamento do feito na Turma Recursal. Requer a fixação de honorários de sucumbência. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, afirmando que a controvérsia travada nos autos diz respeito à correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso do legalmente previsto, matéria que coincide com a debatida na Medida Cautelar da ADI 5.090, na qual determinada a suspensão de todos os processos versando a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, em 6 de setembro de 2019, deferiu a medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto. 



    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 20 de maio de 2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI 5.090, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo da decisão cautelar. 



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão de mérito posterior à ordem de suspensão dos feitos, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI 5.090. 



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator